Tribunal: TJSP
Processo: 1179732-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Carência de interesse processual. Inexistência, no Código de Processo Civil de 2015, de previsão legal acerca da ação autônoma de exibição de documento. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Alegação de que é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos. Verificado. Inteligência dos Enunciados no 119 e 129 da

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Carência de interesse processual. Inexistência, no Código de Processo Civil de 2015, de previsão legal acerca da ação autônoma de exibição de documento. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Alegação de que é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos. Verificado. Inteligência dos Enunciados no 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal. Incidência do Tema Repetitivo 648 do C. STJ. Embora tenha sido comprovado o envio de notificação por e-mail, este não é revestido das formalidades legais exigidas na espécie. Carência de interesse processual da postulante configurada. Sentença mantida, por fundamento diverso. RECURSO DESPROVIDO.